Tribunal: STF
Processo: SE 4545
Classe: SE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-02
Data de publicação: 1992-09-02

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO ESTRANGEIRA
PROFERIDA POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE, TRANSITA  EM
JULGADO. CITAÇÃO REGULAR DO RÉU. CONDENAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA. DA
SÓ HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA ALIENIGENA, ONDE SE PREVEEM VALORES EM
MOEDAS ESTRANGEIRAS, NÃO RESULTA, A EVIDENCIA, POSSA O REQUERENTE
EXECUTA-LA NO BRASIL EM TAIS MOEDAS DE ORIGEM. PARA TANTO, MISTER SE
FAZ A RESPECTIVA CONVERSAO EM MOEDA NACIONAL, NA DATA DA EXECUÇÃO.
NEM ISSO SIGNIFICA RECUSAR, NO BRASIL, O CURSO LEGAL DO CRUZEIRO, AOS
EFEITOS DA INCIDENCIA DO ART. 1., DO DECRETO-LEI N. 857/1969.
HIPÓTESE EM QUE A SENTENÇA HOMOLOGANDA NÃO DESATENDE AO ART. 17 DA
LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. NÃO CABE, NO JUÍZO DE HOMOLOGAÇÃO,
DISCUTIR SE A DECISÃO ESTRANGEIRA DECIDIU, ACERTADAMENTE OU NÃO, A
CONTROVERSIA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA DEFERIDO,
TÃO-SÓ, COM A RESSALVA DE QUE A DECISÃO NÃO CONVALIDA SEQUESTRO
PREVENTIVO EXECUTADO NO PAIS DE ORIGEM.